Tribunal: TJES
Processo: 0000570-27.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000570-27.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DULCE HORTA CYSNE
APELADO: UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros (3)
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESILIÇÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE.
RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES POR PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. AUSÊNCIA DE REPASSE À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO AO CLIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).

2)
Não constitui ato ilícito o praticado no exercício regular de direito reconhecido, por se tratar de excludente do dever de indenizar prevista no inciso I do art. 188 do Código Civil.

3)
O sistema de proteção do consumidor considera como fornecedores todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos e da cadeia de fornecimento de serviços, não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual, com o consumidor.

4)
As empresas investidas nas atribuições de venda, arrecadação e repasse dos valores à cooperativa médica devem ser condenadas solidariamente a indenizar por danos morais, na exata dimensão do caput do art. 14 do CDC.

5)
Atendendo a dupla finalidade dos danos morais (punitiva e reparadora), tem-se como razoável e compatível a condenação das recorridas ao pagamento R$ 8.000,00 (oito mil reais).

6
)
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a apelante aderiu a contrato de plano de saúde de abrangência nacional, fornecido por
Unimed Litoral Cooperativa de Trabalho Médico
, após o preenchimento de proposta de adesão e participação emitida por
ABSSERJ
(fl. 22).

Na oportunidade, o negócio jurídico se aperfeiçoou por intermédio de
Sana Corretora de Planos de Saúde
(
Regina Marta Padella – ME
)
, cujos boletos de cobrança eram emitidos por
Monteiro Consultoria e Cobrança Ltda
.

No caso, insurge-se a apelante contra a r. sentença de fls. 286/289, que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do plano de saúde e indenização por danos morais, não obstante o reconhecimento de irregularidades na celebração e execução do contrato.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a regularidade da suspensão do atendimento em saúde, bem como eventual prática de ato ilícito extrapatrimonial, de caráter indenizável.

De plano, deve-se aplicar ao caso em análise as normas protetivas do Código Defesa do Consumidor, consoante inteligência da Súmula 608 do STJ:

Súmula 608:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Conforme a documentação adunada, notadamente a oriunda de inquérito policial (fls. 238/238-v.º), 3ª e 4
a
apeladas se utilizaram de interposta empresa (
El Paletero
) para comercialização de planos de saúde coletivos como se individuais fossem, mediante o uso de informações falsas, vinculando o consumidor à empresa estipulante.

Conquanto as apeladas amealhassem recursos vertidos pelos consumidores, a empresa estipulante (
El Paletero
) deixou de promover o pagamento das contraprestações pecuniárias à
Unimed Litoral
(fl. 231), malferindo o disposto no art. 13 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, que atribui à contratante a responsabilidade pelos pagamentos:

Art. 13 O pagamento dos serviços prestados pela operadora será de responsabilidade da pessoa jurídica contratante
.

Ressalte-se que a Lei 9.656/98 não impede a resilição dos chamados “contratos coletivos”, aqueles de prestação de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas e associações, mormente porque o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei n. 9.656/1998 se aplica exclusivamente a contratos individuais ou familiares.

Nada obstante, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, alicerçada no artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009, a resilição não prescinde de prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias.
Verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRECEDENTES. 2. PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é assente no sentido de haver possibilidade de resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, pelo fato de que o disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares,
desde que haja prévia notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN n. 195/ 2009 da ANS).
[...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1739312/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. EXCEÇÃO. BOA-FÉ. SÚMULA 83/STJ. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N° 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
"O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e
mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009)
. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1698571/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018)

Devidamente demonstrada a notificação prévia endereçada à sociedade empresarial contratante (fl. 231), não há ilicitude na rescisão do contrato ou suspensão de cobertura promovida pela cooperativa médica após decurso do aludido prazo.

Sob esse prisma,
não constitui ato ilícito o p
raticado no exercício regular de um direito reconhecido
, por se tratar de excludente do dever de indenizar prevista no inciso I do art. 188 do Código Civil:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Portanto, relativamente à
Unimed Litoral
, a r. sentença de improcedência não merece reparos.

Quanto às demais recorridas, oportuno considerar que o art. 3º do CDC especifica que o sistema de proteção do consumidor considera como fornecedores todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos e da cadeia de fornecimento de serviços, não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual, com o consumidor.

Parece evidente que, no caso em exame, houve vício na prestação do serviço, exatamente por violação aos princípios da transparência e confiança, uma vez que
as
fornecedor
as arrecadaram os recursos da apelante e não repassaram os valores à operadora de plano de saúde
,
agindo de
forma desidiosa e desrespeitosa
na vigência da relação contratual
.

Há de se ressaltar que a apelante só tomou conhecimento do que ocorreu após a negativa de cobertura de procedimento médico (cirurgia refrativa).

Logo, ressoa evidente que a desídia e má gestão demonstradas pelas fornecedoras acabaram por violar direito de personalidade da consumidora recorrente.

Sobreleva notar que as empresas investidas nas atribuições de venda, arrecadação e repasse dos valores à cooperativa médica devem ser condenadas solidariamente a indenizar por danos morais, na exata dimensão do
caput
do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Constatado o dever de indenizar, com relação ao
quantum
, necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência. Logo, não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

Ademais, na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado
método bifásico
, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

Confira-se, a esse respeito, precedente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO CONSISTENTE EM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA RECUPERAR A CAPACIDADE DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
. [...].(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Nesse contexto, atendendo a dupla finalidade dos danos morais (punitiva e reparadora), tem-se como razoável e compatível a condenação das recorridas ao pagamento R$ 8.000,00 (oito mil reais), por ser suficiente para atender ao binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele

dou parcial
provimento
para condenar
Sana Corretora de Plano de Saúde
e
Monteiro Consultoria e Cobrança Ltda.
ao pagamento de indenização por danos morais.

Via de consequência, condeno
Sana Corretora de Plano de Saúde
e
Monteiro Consultoria e Cobrança Ltda.
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, fixados em 12% sobre o valor da condenação.

Condeno ainda a apelante ao pagamento de honorários advocatícios à
Unimed Litoral Cooperativa de Trabalho Médico
, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria